Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. A regulação legislativa da impenhorabilidade de bens estabelece a proteção do imóvel destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88).
3. Na hipótese, a parte executada apresentou prova suficiente da titularidade de um único bem imóvel e da sua ocupação como moradia, considerando-se as faturas de pagamento de conta de água e de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
4. A proteção contra a penhora é justificada quando demonstrada a natureza de bem de família do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.